Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-53.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITORIA REILA DO CARMO FIORESE - CPF: 029.829.061-80 (RECORRENTE), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), AUTONORTE LTDA - CNPJ: 03.991.627/0001-40 (RECORRIDO), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

Recurso Inominado:

1000373-53.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

AUTONORTE LTDA

Recorrido(s):

VITORIA REILA DO CARMO FIORESE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO EM EMBREAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AVARIA OCASIONADA DEVIDO AO MAU USO PELO CONSUMIDOR. DANOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA. LAUDOS TÉCNICOS, FOTOS E QUILOMETRAGEM DO VEÍCULO QUE CORROBORAM COM A VERSÃO APRESENTADA PELA RECLAMADA. AUSENTE PROVA PELO AUTOR EM SENTIDO CONTRÁRIO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE. REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA QUE APRESENTOU DEFEITO. VENDA POSTERIOR DO VEÍCULO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$7.241,00 (sete mil e duzentos e quarenta e um reais) à título de reparação por danos materiais referentes a troca do câmbio/embreagem e (ii) ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais.

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o defeito apresentado na câmbio/embreagem do veículo (FIAT TORO 1.8, 2021/2021, Placa RCC1F91, Renavam 01258451651) decorre de mau uso pelo consumidor, conforme relatórios técnicos de
Over Speed
, fotos demonstrando desgastes nas peças da embreagem e a alta quilometragem rodada pelo veículo, situações conjuntas que afastam a alegação de defeito de fábrica, motivo pelo qual, requer a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

3
. Efetivamente, a empresa reclamada trouxe aos autos documentos que demonstram que o defeito apresentado no câmbio e embreagem do veículo
sub judice
, decorre de mau uso do consumidor, cujas avarias não são cobertas pela garantia.

4.
Após enviar o diagnóstico computadorizado do veículo, relatórios técnicos de
Over Speed
, fotos demonstrando desgastes nas peças da embreagem e levando-se em consideração a quilometragem rodada pelo veículo a fabricante do veículo informou que o defeito constante no câmbio/embreagem decorre de mau uso pelo consumidor.

5.
Sem a
prova

mínima
indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral ou material indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

6.
A Norma de Proteção ao
Consumidor
, no tocante à inversão do
ônus
da
prova
, não dispensa o
consumidor
da produção de
prova
indiciária
mínima
quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do
Consumidor
.

7.
A realização de perícia judicial, além de fugir da competência dos Juizados Especiais, não se mostra viável no caso concreto, visto que o conjunto mecânico danificado foi substituído por peças novas e o veículo não se encontra sob a posse da parte autora, visto que, esta vendeu o automóvel a terceiros.

8.
O conjunto probatório apresentado pela reclamada, ora Recorrente, colabora com a versão de que os danos no câmbio/embreagem ocorreram devido ao mau uso pelo consumidor, não havendo em que se falar em defeito de fábrica à albergar que o reparo dos danos causados pelo consumidor sejam cobertos pela garantia.

9
. Inexistindo qualquer ato ilícito perpetrado pela parte reclamada, ora Recorrente, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais, impondo-se a improcedência da pretensão inicial.

10.
Sentença reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o defeito apresentado na embreagem do veículo decorre de mau uso pelo consumidor, conforme relatórios técnicos de
Over Speed
, fotos demonstrando desgastes nas peças da embreagem e a alta quilometragem rodada pelo veículo, situações conjuntas que afastam a alegação de defeito de fábrica, motivo pelo qual, requer a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Efetivamente, a empresa reclamada trouxe aos autos documentos que demonstram que o defeito apresentado no câmbio e embreagem do veículo
sub judice
, decorre de mau uso do consumidor, cujas avarias não são cobertas pela garantia.

Após enviar o diagnóstico computadorizado do veículo, relatórios técnicos de
Over Speed
, fotos demonstrando desgastes nas peças da embreagem e levando-se em consideração a quilometragem rodada pelo veículo a fabricante do veículo informou que o defeito constante no câmbio/embreagem decorre de mau uso pelo consumidor. Vejamos:

Id. 166661682 (Laudos e Tratativas com Técnicos do Fabricante do Veículo), página 5:

“23-09-21 11:37 (GMT 0) 23/09/2021 08:37 (Locale)

Teseo: MACHADO GROSSI J.

Vitor, bom dia.

Conforme relatório enviado, esta Toro 1.8 MT atingiu a rotação de 8.240 Rpm, fato que só é possível com uma redução de marchas incorreta.

Sendo assim é necessário que o cliente assine uma autorização na Ordem de Serviço, para a remoção do câmbio e avaliação do estado da embreagem.

Após a remoção do câmbio, anexe fotos do estado do disco, do platô e do volante do motor.

Com estas informações, vamos definir, se o câmbio será desmontado ou não. O AT. Aerlen Pulu está ciente desta situação.

Assim que tiver as fotos anexadas no ticket clique em Feedback.”

Após a remoção do câmbio e anexadas as fotos do estado do disco, do platô e do volante do motor, o técnico da fabricante do veículo respondeu:

Id. 166661682 (Laudos e Tratativas com Técnicos do Fabricante do Veículo), página 6:

“27-09-21 12:58 (GMT 0) 27-09-21 09:58 (Locale)

Teseo: MACHADO GROSSI J.

Vitor, bom dia.

Se a embreagem não apresenta falha de funcionamento,
os danos causados na embreagem da marcha à ré foram causados devido a tentativas de engatá-la antes da parada de rotação do câmbio
.

A marcha à ré não é sincronizada e para engatá-lá é necessário pisar na embreagem e aguardar um tempo aproximado de 3 segundos, para depois movimentar a alavanca e fazer o engate da marcha à ré.

Os danos apresentados nas fotos são característicos de mal uso e não são cobertos em Garantia
.
Lembrando ainda que este veículo possui 25.478 Km, o que prova que ele não saiu de fábrica com problemas na marcha à ré.

Deve ser apresentado um orçamento para o cliente. Sendo assim, esse ticket será fechado.”

Por oportuno, vale colacionar as fotos demonstrando os desgastes das peças da embreagem do veículo:

Sopesando tais informações, bem como pelo fato de que “
O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica
” (art.5° da Lei n. 9.099/95), levando-se em conta as provas constantes nos autos somada as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, não há como deixar de reconhecer que o defeito apresentado na embreagem/câmbio do veículo
sub judice
decorre de mau uso pelo consumidor.

Explico.

1. Relação entre rotação e redução de marchas incorretas:

Quando se realiza uma redução de marcha incorreta, significa que a marcha selecionada é muito alta para a velocidade atual do veículo. Isso pode resultar em uma diferença significativa entre a velocidade do motor e a velocidade das rodas. Se o motor estiver girando a uma rotação muito alta em relação à velocidade das rodas, isso pode colocar uma carga excessiva na embreagem, já que a embreagem precisa transferir o torque do motor para as rodas. O atrito excessivo entre os discos da embreagem pode levar ao desgaste acelerado e danos prematuros.

Por exemplo, ao reduzir de quarta para segunda marcha em alta velocidade, sem permitir que a rotação do motor caia gradualmente, o motor pode girar em uma rotação muito alta em relação à velocidade das rodas. Isso coloca uma carga excessiva na embreagem e pode causar danos.

2. Relação entre rotação abaixo do esperado e desgaste da embreagem:

Quando a embreagem está desgastada, pode ocorrer um deslizamento entre os discos da embreagem, resultando em uma transferência inadequada de torque do motor para as rodas. Isso pode levar a uma rotação abaixo do esperado, já que parte do torque está sendo perdido na embreagem desgastada. Em outras palavras, a embreagem não está transmitindo eficientemente a potência do motor para as rodas, resultando em uma diminuição na rotação do motor.

Por exemplo, ao acelerar o veículo em uma marcha alta, se a embreagem estiver desgastada, pode ocorrer um deslizamento, fazendo com que a rotação do motor não aumente conforme o esperado para uma dada aceleração. Isso indica que a embreagem não está transferindo todo o torque necessário para o sistema de transmissão.

3. Danos causados na marcha à ré devido a tentativas de engate antes da parada de rotação do câmbio e a sincronização da marcha à ré:

A marcha à ré normalmente não é sincronizada, o que significa que não possui um mecanismo de sincronização para facilitar o engate suave. Para engatar corretamente a marcha à reclamada, é necessário pisar na embreagem e aguardar um tempo aproximado de 3 segundos para permitir que a rotação do câmbio se estabilize antes de movimentar a alavanca e engatar a marcha à reclamada.

Se tentarmos engatar a marcha à ré antes da parada de rotação do câmbio, a sincronização não estará completa e haverá uma diferença de rotação entre os componentes internos do câmbio e as rodas. Isso pode causar um ruído de trituração ou dificuldade em engatar a marcha à ré.

Por exemplo, ao tentar engatar a marcha à ré imediatamente após a mudança da marcha à frente sem esperar alguns segundos, pode-se ouvir um ruído de trituração ou sentir uma resistência ao tentar engatar a marcha à ré. Isso ocorre porque a rotação do câmbio ainda não está sincronizada com a velocidade das rodas e tentar forçar o engate pode causar danos aos componentes da marcha à ré.

4. Alta quilometragem rodada afasta a possibilidade de defeito de fábrica:

A alta quilometragem rodada pelo veículo, nesse caso, 25.478 km, sugere que o veículo foi utilizado por um período considerável de tempo sem apresentar problemas na marcha à ré. Se houvesse um defeito de fábrica na embreagem, seria mais provável que o problema se manifestasse em estágios iniciais, com menor quilometragem percorrida.

Por exemplo, se um veículo tivesse um defeito de fábrica na embreagem, é razoável supor que esse defeito se manifestaria mais cedo, possivelmente nos primeiros milhares de quilômetros, e não após 25.478 km rodados sem problemas. Portanto, a alta quilometragem percorrida pelo veículo sugere que o desgaste e os danos na embreagem são mais provavelmente resultado de práticas inadequadas de condução e desgaste natural.

5. Síntese:

A relação entre a rotação do motor e a redução de marchas incorretas é que cada marcha do veículo tem uma faixa de rotação na qual é projetada para funcionar de maneira eficiente. Reduzir uma marcha de forma incorreta significa engatar uma marcha inadequada para a velocidade e rotação do motor. Por exemplo, tentar engatar uma marcha alta em uma velocidade baixa pode fazer com que o motor esteja girando em uma rotação excessiva, o que pode levar a danos na embreagem.

Quando a embreagem está desgastada, o veículo pode apresentar uma rotação abaixo do esperado para uma determinada marcha.

A marcha à ré não é sincronizada, o que significa que seu engate requer um tempo de sincronização adequado para que os componentes do câmbio se ajustem corretamente. Antes de engatar a marcha à ré, é necessário pisar na embreagem e aguardar aproximadamente 3 segundos para permitir que o câmbio alcance a rotação adequada para o engate suave da marcha à ré.

Ao tentar engatar a marcha à ré antes que essa sincronização ocorra, ocorre um choque brusco entre os componentes da embreagem e do câmbio. Esses danos podem ser causados pelo engate forçado e desalinhado, resultando em desgaste e até mesmo quebra dos componentes da embreagem e do câmbio.

Com relação ao fato de o veículo ter uma alta quilometragem rodada de 25.478 km, isso afasta a possibilidade de que um eventual dano na embreagem seja um defeito de fábrica. A embreagem é uma peça sujeita a desgaste natural ao longo do tempo e do uso. Com o tempo, o disco da embreagem se desgasta e pode apresentar danos decorrentes do uso inadequado, como tentativas de engatar a marcha à ré antes da sincronização adequada.

Portanto, considerando os argumentos técnicos e dados comuns de funcionamento, a relação entre a rotação e a redução de marchas incorretas, a rotação abaixo do esperado causada por uma embreagem desgastada, os danos na marcha à ré causados por tentativas de engatá-la antes da parada de rotação do câmbio e a quilometragem rodada do veículo, pode-se concluir que os danos observados não são cobertos pela garantia, uma vez que são característicos de mal uso e desgaste natural, não sendo um defeito de fábrica.

CONCLUSÃO

O conjunto probatório apresentado pela reclamada, ora Recorrente, colabora com a versão de que os danos no câmbio/embreagem ocorreram devido ao mau uso pelo consumidor, não havendo em que se falar em defeito de fábrica à albergar que o reparo dos danos causados pelo consumidor sejam cobertos pela garantia.

Sem a
prova

mínima
indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral ou material indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao
Consumidor
, no tocante à inversão do
ônus
da
prova
, não dispensa o
consumidor
da produção de
prova
indiciária
mínima
quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do
Consumidor
.

A realização de perícia judicial, além de fugir da competência dos Juizados Especiais, não se mostra viável no caso concreto, visto que o conjunto mecânico danificado foi substituído por peças novas e o veículo não se encontra sob a posse da parte autora, visto que, esta vendeu o automóvel a terceiros.

Inexistindo qualquer ato ilícito perpetrado pela parte reclamada, ora Recorrente, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais, impondo-se a improcedência da pretensão inicial.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
AUTONORTE LTDA,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023